Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722063-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Residencial Thomas Jefferson Agravados: Raphaela Rezende Narciso Gonçalves de Carvalho Lucas Rezende Narciso Gonçalves de Carvalho Felipe Rezende Narciso Gonçalves de Carvalho D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Thomas Jefferson contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0714492-55.2022.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na inicial. O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor. Verifico desproporcionalidade entre o pedido penhora de eventuais direitos possessórios sobre o imóvel e o valor remanescente da execução, razão pela qual indefiro o pedido retro, sob pena de onerosidade excessiva. Ademais, conforme consta na certidão de ônus de Id. 235168620 e conforme firmado por este Juízo, o imóvel penhorado nos autos encontra-se demasiadamente embaraçado. Há averbações de penhoras determinadas em outros feitos, o que inviabiliza eventual alienação judicial do bem. Intime-se o exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do CPC). Publique-se.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 72485606), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a penhora dos “direitos aquisitivos” relativos ao imóvel pertencente aos devedores, medida necessária para o adimplemento dos encargos condominiais no montante de R$ 15.774,97 (quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Argumenta que a frustração das tentativas de satisfação do crédito por meio do bloqueio do montante devido em eventuais contas bancárias e aplicações financeiras dos devedores, bem como a inexistência de outros bens sobre os quais possam recair a medida constritiva, fazem com que a única opção remanescente seja a penhora aludida. Alega, ainda, que não deve prevalecer o fundamento adotado pelo Juízo singular na decisão agravada, de que haveria desproporcionalidade entre o valor do débito e os direitos sobre o imóvel, bem como a existência de outras penhoras que já comprometeriam sua alienação judicial. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora dos “direitos aquisitivos” relativos ao bem imóvel em questão. Postula ainda pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 72485846). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a determinado bem imóvel. Os devedores respondem, para a satisfação do crédito aludido, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Após ver frustradas as tentativas anteriores, o recorrente indicou como bem para a satisfação do pagamento em questão a expressão econômica que decorre de sua posse, ou seja, os “direitos aquisitivos” respectivos. Com efeito os eventuais “direitos aquisitivos” atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes da regra estabelecida no art. 835, inc. XII, do CPC. Ressalte-se que a ordem preferencial prevista no regramento processual foi observada, uma vez que a norma estabelecida no art. 835, § 1o, do CPC, impõe que seja dada prioridade à penhora de dinheiro, o que foi observado pelo Juízo por meio das diligências já determinadas nos autos do processo de origem (Id. 212605656 e Id. 223548348). O princípio da menor onerosidade também não seria desprestigiado por meio do deferimento da penhora em questão, pois não há alternativa menos onerosa à disposição. Ademais, ao contrário do que assevera a decisão recorrida, o grau de utilidade da penhora de “direitos aquisitivos”, não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pelo credor. A obrigação decorrente das relações do condômino com o condomínio é classificada como propter rem. Por essa razão, o próprio bem garante sua satisfação. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem, pois não é de propriedade dos devedores, admite-se a penhora dos “direitos aquisitivos” decorrentes, como já aludido, razão pela qual o argumento a respeito da desproporção entre o montante de avaliação do imóvel e o da dívida também não deve ser considerado óbice ao deferimento da medida constritiva judicial. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL QUITADO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora de imóvel para satisfação da dívida advinda de débito condominial. 2. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família. 3. A circunstância de o valor do bem penhorado ser superior ao débito exequendo não representa óbice à penhora, cabendo a devolução da diferença ao executado, nos termos do artigo 907 do CPC. 4. Destaca-se que o fato de o imóvel ser vinculado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), administrado pela Caixa Econômica Federal não representa óbice legal à penhora pretendida. De acordo com o art. 6o, §5o, inc. III, da Lei 11.977/2009, que dispõe sobre o PMCMV, a vedação legal refere-se à transferência inter vivos do imóvel sem a respectiva quitação. 5. Considerando o entendimento alcançado no julgamento do agravo de instrumento de no 0749152-67.2024.8.07.0000, tendo como cabível a penhora do imóvel em virtude de débitos condominiais, resta configurada a perda objeto do agravo de instrumento de no 0734979-38.2024.8.07.0000, no qual o exequente almejava a penhora dos direitos aquisitivos do referido imóvel. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento de no 0749152-67.2024.8.07.0000. Julgado prejudicado o agravo de instrumento de no 0734979-38.2024.8.07.0000. (Acórdão 1999363, 0734979-38.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, o mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode, de fato, ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes das regras previstas nos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC, sendo vedada apenas a efetivação de mais de um leilão, à vista da existência de penhora precedente determinada nos autos de processo diverso. Convém ressaltar, aliás, que a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem pode dar ensejo à necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado “concurso especial”. Nesse caso haverá verdadeiro concurso de "execuções" (em sentido amplo), uma vez que essa espécie de incidente pode ocorrer, em tese, tanto na ação de execução (fundada em título extrajudicial) quanto na fase de cumprimento de sentença (fundada em provimento jurisdicional). Diante da sistemática processual vigente o concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC. Assiste razão ao recorrente, portanto, em relação à possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS PREEXISTENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (arts. 797, parágrafo único, e 908 ambos do CPC). Precedentes. 2. O fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do credor/exequente. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1425373, 07031025120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a viabilidade da determinação de nova penhora do imóvel de propriedade de um dos devedores, diante da existência de constrição anterior que recaiu sobre o mesmo bem, requerida por credor hipotecário, nos autos de processo de execução diverso. 2. O mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode, de fato, ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes dos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC, sendo vedada apenas a efetivação de mais de um leilão à vista da existência de penhora precedente determinada nos autos de processo diverso. 3. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem pode dar ensejo à necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado "concurso especial". Nesse caso haverá verdadeiro concurso de execuções (em sentido amplo), uma vez que essa espécie de incidente pode ocorrer, em tese, tanto na ação de execução (fundada em título extrajudicial) quanto na fase de cumprimento de sentença (fundado em provimento jurisdicional). Na sistemática processual vigente o concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC. 4. O fato de ter sido a primeira penhora requerida pelo credor hipotecário, isoladamente, não obsta a pretendida manutenção da segunda constrição, requerida por credor sem garantias, desde que observada a ordem de preferência na satisfação dos créditos. 4.1. Além disso o credor hipotecário não se insurgiu contra a penhora que havia sido determinada em favor da agravante ou mesmo contra a expedição de carta precatória para a finalidade de avaliação do imóvel, tendo se limitado a informar a existência de constrição anterior determinada nos autos de processo de execução diverso. Portanto, deve ser mantida a penhora ora impugnada. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1631432, 07250557120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) Conclui-se, assim, que a imposição da penhora em exame não encontra óbice legal ou jurídico, tratando-se de medida correta e regularmente justificada. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente afiguram-se verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito. Diante do exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida penhora dos “direitos aquisitivos” alusivos ao bem imóvel em questão. Cientifique-se o Juízo singular na forma da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator